Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0704729-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na conta bancária da autora agravante, em decorrência de contratos de empréstimos. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 749717-62.2023.8.07.0001 – id. 191412876), em 01/04/2024 sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e decretou “o cancelamento da autorização para débito automático na conta corrente da autora das parcelas referentes aos mútuos sob os ns. 0102325839 (Crédito Pessoal Público), 0110850300 (Credreforma). Condeno o requerido na obrigação de se abster de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora, sem sua autorização, com relação aos contratos sob os números 0102325839 (Crédito Pessoal Público), 0110850300 (Credreforma), Antecipação 13o e Antecipação Férias. Concedo tutela de urgência à requerente e determino ao requerido cessar os descontos, conforme referido supra, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento”. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator